Tribunal: STF
Processo: RE 1331789
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região assim ementado (eDOC 2, p. 163-164):
    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RETENÇÃO REQUERIDA ANTES DA EXPEDIÇÃO DO REQUISITÓRIO. POSSIBILIDADE. 
    1. Apelações interpostas pela União e pelo Município de Jundiá/AL em face da sentença que o Juiz " a quo " julgou parcialmente procedentes os embargos à execução, para o fim de determinar que a execução prossiga no valor de R$ 243.154,32 (duzentos e quarenta e três mil cento e cinquenta reais e trinta e dois centavos), atualizado pela TR, e rejeitou os pedidos de compensação dos valores e de vinculação do precatório a crédito no fundo destinado exclusivamente à educação do município exequente, reconhecendo caracterizada a sucumbência recíproca.
    2. É de se rejeitar, primeiramente, a preliminar de Litispendência arguida pela União. Além de a União não ter demonstrado que o crédito aqui cobrado já se encontra incluído nos cálculos da Execução nº 0800251-40.2015.4.05.8000, as execuções em questão possuem títulos judiciais distintos, oriundos de ações de conhecimento também distintas, e não há identidade de causa de pedir e de pedidos, ainda que haja identidade de partes.
    3. Na Ação Ordinária n. 00011204-19.2003.4.05.8000 (Execução de Sentença n. 0800251-40-2015.4.05.8000), a União fora condenada ao pagamento das diferenças de complementação do FUNDEF, de acordo com a fórmula do VMAA (Valor Mínimo Nacional por Aluno), relativas aos repasses no exercício de 1998 (meses de novembro e dezembro) a 2006. Na Ação Ordinária n. 0002790-85.2010.4.05.8000 (Execução de Sentença n. 0801673-50.2015.4.05.8000), objeto do presente Embargos à Execução, a União fora condenada a restituir aos municípios substituídos à dedução efetuada na cota do FUNDEF em maio de 2005, bem como a estornar a quantia indevidamente deduzida, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da Portaria nº 743/2005.
    4. Descabida a pretensão da União em obstaculizar a retenção dos honorários contratuais. Esta Corte Regional vem reconhecendo ser direito do advogado a retenção dos valores, desde que requerida antes da expedição do requisitório, mediante a juntada do contrato, com arrimo no art. art. 22, parágrafo 4º, da Lei 8.906/94, o que efetivamente ocorreu na hipótese em testilha (PROCESSO: 08073916920154050000, AG/SE, Des. Fed. Walter Nunes da Silva Júnior - convocado -, 2ª Turma, Julg: 13/04/2016 / PROCESSO: 08000025620154058205, AC/PB, Des. Federa. Élio Wanderley de Siqueira Filho - convocado -, 4ª Turma, Julg: 30/03/2016.
    5. No que diz respeito à vinculação do precatório a ser expedido à conta específica do atual FUNDEB, cabe a União apenas proceder ao pagamento dos valores devidos, restando a esta à possibilidade de, em ação autônoma, ou através do Ministério Público, promover à fiscalização/investigação de possível desvio de finalidade de verba pública da educação, com a responsabilização daqueles que firmaram o contrato em detrimento do Erário (TRF-5ª R. 1ª T., AG 126993/PE, rel. Des. Federal Francisco Cavalcanti, DJE em 19/10/2012).
    6. Em contrapartida, a apelação do Município merece acolhimento. As parcelas atrasadas, a título indenização de restituição e dedução na cota do FUNDEF de maio/2005, devem ser calculadas mediante a aplicação do IPCA-E ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal.
    7. O eg. Plenário desta Corte já firmou o entendimento, com base na interpretação do STF, nas ADI's nº 4357 e 4425, e ainda na decisão do STJ no REsp nº 1.270.439/PR, julgado pelo rito do art. 453-C do antigo CPC, no sentido de que a atualização e os juros de mora nas condenações impostas, tanto à Fazenda Pública quanto aos particulares, ainda que em matéria previdenciária, devem se dar mediante a aplicação do IPCA-E (ou outro índice que venha a ser recomendado pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal) acrescidos de 6% (seis por cento) ao ano, exceto nos créditos de natureza tributária, para os quais se mantêm os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários (SELIC). (TRF5ª, decisão plenária, EINFAC 0800212-05.2013.4.05.8100, j. 17/06/2015, relator Des. Federal Rogério Fialho Moreira).
    8. Honorários Advocatícios de sucumbência em desfavor da União, arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.
    9. Apelação da União improvida e apelação do Município de Jundiá/AL provida.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 2, p. 218).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponte-se ofensa aos arts. 97 e 100, §12, da Constituição da República, bem como o art. 60 do ADCT.
    Nas razões recursais, volta-se contra a utilização do indexador IPCA-E, buscando, em síntese, que seja aplicada a TR como índice de correção monetária, bem como busca o reconhecimento da vinculação constitucional das verbas do FUNDEF para afastar a retenção de honorários contratuais (eDOC 2, p. 250-265).
    Na origem, o recurso foi sobrestado até o Supremo Tribunal Federal julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, Tema 810 da repercussão geral (eDOC 3, p. 13).
    Após o julgamento do leading case, a Vice-Presidência do TRF-5, no tocante à discussão referente ao índice de correção monetária, negou seguimento ao recurso extraordinário em virtude da incidência do Tema 810 da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.040, I, do CPC. Quanto à matéria restante, o Colegiado a quo admitiu o recurso extraordinário (eDOC 3, p. 171).
    É o relatório. Decido.
    De início, observo que o conhecimento do presente recurso é possível apenas quanto às alegadas ofensas ao art. 60 do ADCT, porquanto, em relação à parcela remanescente do recurso extraordinário, foi proferida, por ocasião da realização do juízo de admissibilidade no Tribunal a quo, decisão de negativa de seguimento com aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.
    Passo ao exame da parte admitida do recurso.
    Nesse ponto, a irresignação merece prosperar.
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do STF, quando não considera a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação.
    A esse respeito, impende registrar que o Tribunal Pleno do STF na ACO 648, de relatoria do Ministro Marco Aurélio e com acórdão por mim redigido, j. 06.09.2017, fixou as seguintes teses de julgamento:
    “1 – O valor da complementação da União ao FUNDEF deve ser calculado com base no valor mínimo nacional por aluno extraído da média nacional;
    2 – A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.”
    Na ocasião, a temática foi especificamente tratada e objeto de manifestação dos julgadores, transcrevo excerto relevante:
    “O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN: (...) De pronto, impende ressaltar que o adimplemento das referidas obrigações por parte da União e respectiva disponibilidade financeira aos Autores vinculam-se à finalidade constitucional de promoção do direito à educação, única possibilidade de dispêndio dessas verbas públicas. 
    (...)
    O SENHOR MINISTRO LUÍS ROBERTO BARROSO - (…) E também, eu até vou ler a minha tese de julgamento, mas eu preciso aditá-la com uma observação feita pelo Ministro Luiz Edson Fachin, a quem estou acompanhando, portanto, que este aporte de recursos, esta diferença ingressará, no Tesouro, vinculado ao gasto com a educação, porque esta é a destinação desses recursos. 
    (…)
    O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN - Senhora Presidente, peço escusas aos eminente Ministros-Relatores. Eu li a proposição do Ministro Barroso - não até o final -, contendo expressamente aquilo que houvera proposto, qual seja:
    (...) mantida a vinculação constitucional, ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.
    Apenas para deixar claro o que já estava no meu voto.”
    Nesse contexto, a derivação da finalidade constitucional das receitas públicas reverbera nos honorários contratuais advocatícios, como se extrai do assentado pelo Plenário do Tribunal de Contas da União no Acórdão 1.824/2017, de relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, j. 23.08.2017, assim ementado:
    “REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO MARANHÃO. IRREGULARIDADES NA DESTINAÇÃO DO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DEVIDA PELA UNIÃO NO ÂMBITO DO EXTINTO FUNDEF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONDENANDO A UNIÃO AO PAGAMENTO DOS VALORES JÁ TRANSITADA EM JULGADO. CONTRATAÇÃO DE TRÊS ESCRITÓRIOS DE ADVOGACIA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CORRESPONDENTES A 20% DO ÊXITO, POR CENTO E DEZ MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO. RISCO DE DESVIO DE RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS À EDUCAÇÃO PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS EM RAZÃO DO ARTIGO 22, §4º, DA LEI 8906/1994. VINCULAÇÃO DE ORDEM CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO EM FINALIDADE DIVERSA. PLÚRIMAS IRREGULARIDADES. DANO AO ERÁRIO. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO AGENTE QUE DEU CAUSA AOS DESVIOS. IRREGULARIDADES GRAVÍSSIMAS. DETERMINAÇÕES.” (grifos nossos)
    Confira-se, ainda, a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 636.978-RG (TEMA 422). VINCULAÇÃO DE VERBAS DA UNIÃO PARA A MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. INVIABILIDADE DO USO DOS RECURSOS PARA DESPESAS DIVERSAS. PROVIMENTO PARCIAL. 1. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 2. As verbas do FUNDEF não podem ser utilizadas para pagamento de despesas do Município com honorários advocatícios contratuais. 3 . Agravo interno a que se dá parcial provimento.” (ARE 1066281 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 26.11.18) 
    Ante o exposto, conheço do recurso e dou provimento a parte não prejudicada do recurso extraordinário, com a finalidade de reformar parcialmente o acórdão recorrido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, determinando a vinculação necessária entre as verbas complementares da União e a manutenção e desenvolvimento da educação básica e na valorização dos profissionais da educação, inclusive no tocante ao honorários advocatícios contratuais.
    Ônus e custas processuais ex lege.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente